Tribunal: TJBA
Processo: 8087356-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087356-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ELINEIA SILVA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DA INDENIZAÇÃO. DATA DO EVENTO DANOSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8087356-73.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
e como Embargada

ELINEIA SILVA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator